Tribunal: TJDFT
Processo: 0754713-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754713-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO SIMPLICIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 78819643, o advogado Wilmar de Assunção e Silva, OAB/DF 62.095, requer a prorrogação do prazo recursal até o final de seu afastamento médico, tendo em vista o atestado apresentado no ID 78819644. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 25/2/2025). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de prorrogação do prazo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 78086385. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007